Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Classe: Ação Rescisória Processo no: 0713145-52.2019.8.07.0000 Requerente(s): JORGE SOARES Requerido(s): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do feito (ID 16327963) arquive-se a presente ação rescisória. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator